Tribunal: TCU
Processo: 023.746/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7676/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.746/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amarildo Ferreira Junior (CPF XXX.388.012-XX); Cícero Thiago Monteiro Dantas dos Reis (CPF XXX.034.488-XX); Eduardo Guilherme de Moura Paegle (CPF XXX.472.679-XX); Giselle Pereira de Lira (CPF XXX.474.662-XX); Igor Sales Gomes de Lima (CPF XXX.655.464-XX); Leandro Brito de Mattos (CPF XXX.720.097-XX); Maria Caroline Romão de Souza (CPF XXX.258.279-XX); Moacir Jose Rossetti Junior (CPF XXX.962.612-XX); Osmar Rodrigues Bezerra (CPF XXX.070.242-XX) e Rebeca Lopes Silva (CPF XXX.932.342-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.